Tribunal: TJBA
Processo: 8053116-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053116-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO JUNIOR, GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

AGRAVADO: TAWIL & CIA LTDA

Advogado(s)
:
CESAR OLIVEIRA RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA AINDA NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. ART. 1.015 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado em face de despacho proferido pelo juízo de primeiro grau, o qual anunciou o julgamento antecipado do mérito e oportunizou manifestação das partes, sem apreciar pedido de produção de prova pericial formulado pela parte agravante, sob o fundamento de inexistência de conteúdo decisório e de ausência de previsão legal de cabimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível Agravo de Instrumento contra despacho de mero expediente que não aprecia pedido de produção probatória, bem como se é possível ao Tribunal analisar diretamente matéria ainda não decidida pelo juízo de origem, sem incorrer em supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O agravo de instrumento somente é cabível nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não se enquadrando nesse rol o despacho que apenas impulsiona o feito, sem resolver controvérsia ou causar prejuízo imediato às partes.

4.
O despacho que anuncia o julgamento antecipado do mérito e abre prazo para manifestação não possui carga decisória, caracterizando-se como ato de mero expediente, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil.

5.
O pedido de produção de prova pericial foi apenas formulado, sem que tenha havido apreciação ou indeferimento pelo juízo de origem, inexistindo decisão passível de impugnação imediata.

6.
A análise direta, pelo Tribunal, de matéria não enfrentada pelo juízo a quo configuraria indevida supressão de instância, em afronta aos princípios do juiz natural, do duplo grau de jurisdição e da devolutividade restrita do recurso.

7.
A decisão agravada encontra-se em consonância com a legislação processual civil e com a jurisprudência consolidada dos tribunais, que repele a interposição de recursos contra despachos desprovidos de conteúdo decisório.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo Interno (ID 91748495) nº 8053116-90.2025.8.05.0000
, tendo, como Agravante
BRADESCO SAUDE S/A
e, como Agravado
TAWIL & CIA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente